Tribunal: TJES
Processo: 5002013-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002013-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: HEITOR FERRAZ SILVA COUTINHO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002013-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: HEITOR FERRAZ SILVA COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico em razão da Decisão reproduzida no id 1187740, na qual o MM. Juiz da Oitava Vara Cível de Vitória, nos autos de Ação
Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por Heitor Ferraz Silva Coutinho (menor absolutamente incapaz representado por Jeane Andreia Ferraz Silva) em face da ora Agravante (processo de n.º 0006254-83.2021.8.08.0024), deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1187755) a Unimed Vitória, ora Agravante, elenca inúmeros argumentos para subsidiar seu pedido de reforma da Decisão recorrida, aduzindo, especificamente quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, que o Agravado não preenche os requisitos necessários previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme Decisão constante no id 1197435.

Contrarrazões no id 1478233 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 12 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002013-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: HEITOR FERRAZ SILVA COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão proferida no id 1197435:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico em razão da Decisão reproduzida no id 1187740, na qual o MM. Juiz da Oitava Vara Cível de Vitória, nos autos de Ação de Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por Heitor Ferraz Silva Coutinho (menor absolutamente incapaz representado por Jeane Andreia Ferraz Silva) em face da ora Agravante (processo de n.º 0006254-83.2021.8.08.0024), deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial para determinar:

“(...) à parte Requerida Unimed Vitória a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo material de cinco dias, autorizar e custear o tratamento de fisioterapia pelo método BOBATH em favor do Autor,
nos moldes como solicitado pelo médico que o assiste
(número de sessões, etc), bem como através de
profissionais comprovadamente habilitados para tanto
, preferencialmente através das clínicas/empresas e profissionais indicados nos documentos anexos à petição inicial.” (Página 04 do
decisum
).

Nas razões de seu recurso (id 1187755) a Unimed Vitória, ora Agravante, elenca inúmeros argumentos para subsidiar seu pedido de reforma da Decisão recorrida, aduzindo, especificamente quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, que o Agravado não preenche os requisitos necessários previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

Sustenta, em resumo, que (i) o método de abordagem terapêutica BOBATH não se encontra listado no Rol da ANS para cobertura obrigatória pelos planos de saúde; (ii) o Agravado nunca fez atendimento junto à rede, muito embora o tratamento de fisioterapia (seja motora ou Neuro Funcional) possua cobertura na rede credenciada e tenha sido autorizada pelo plano de saúde; (iii) somente o método de tratamento (BOBATH) é que não foi autorizado.

Prossegue com a alegação de que (iv) a técnica BOBATH não é a única disponível para tratamento do Agravado; (v) está sendo compelida ao “
custeio de ‘método de abordagem terapêutica’ que sequer é reconhecido pelo CREFITO - Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
” (página 10); (vi) não há relatórios médicos ou de fisioterapeutas mencionando que os tratamentos disponibilizados pela Unimed Vitória são ineficazes.

Defende, ainda, que (vii) o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento contrário àquele contido na Decisão recorrida (no REsp 1889728); (viii) o “
custeio de liminares em clinicas particulares deixa o plano de saúde refém de cobranças, eis que a clínica poderá cobrar o valor que julga necessário, superior ao valor de mercado, e o plano estará obrigado a pagar, diante do cumprimento da liminar, onerando os demais beneficiários
” (página 14).

Argumenta, por fim, que o (ix) Agravado “
vem realizando atendimentos particulares desde 2019, por sua escolha, restando evidente a inexistência de riscos a sua saúde, até o deslinde processual para discussão quanto a obrigatoriedade de cobertura
” (página 15), bem assim que (x) faz jus à concessão de efeito suspensivo ao seu recurso.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Os argumentos suscitados pela Agravante em suas razões recursais são
verdadeiramente
relevantes e devem ser objeto de cognição mais aprofundada quando do julgamento do Agravo de Instrumento pela egrégia Quarta Câmara Cível – sobretudo porque a questão alusiva à cobertura de tratamento médico por planos de saúde aparenta ser bastante controvertida inclusive no âmbito do STJ.

Ocorre que, exclusivamente quanto ao pedido de tutela recursal de urgência – cuja análise é fundada em cognição provisória e precária –, não me parece haver razões suficientes a, de imediato, determinar a suspensão da eficácia da Decisão recorrida.

Isso porque o valor do tratamento (R$ 1.800,00 por mês) solicitado pelo Agravado (tratamento este que foi indicado pela profissional que o acompanha, a qual, inclusive, é credenciada da Unimed Vitória e especializada em Neurologia, conforme páginas 29-30 do id 1187741) não aparenta representar prejuízo concreto e de difícil reparação para a Agravante, uma vez que não ostenta valor elevado e pode, em tese, ser recuperado na hipótese de julgamento de improcedência do pedido.

Em relação à questão de fundo controvertida, a relevância dos argumentos da Agravante (de fato bastante defensáveis) deve ser, pelo menos liminarmente, analisada com cautela, haja vista que o STJ possui entendimento, em caso semelhante ao dos autos, que também pode ser favorável à pretensão do Agravado – portador de “
Síndrome de Edwards (CID 10 - Q91), que causa comprometimentos severos no sistema nervoso central
” (página 05 das razões recursais) –, como se vê no seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO MENTAL. DEPRESSÃO. TRATAMENTO PSICOTERÁPICO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS. ABUSIVIDADE. FATOR RESTRITIVO SEVERO. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DE TERAPIA. CDC. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NA SAÚDE SUPLEMENTAR. VIOLAÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CUSTEIO INTEGRAL. QUANTIDADE MÍNIMA. SESSÕES EXCEDENTES. APLICAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. ANALOGIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que limita a cobertura de tratamento psicoterápico a 12 (doze) sessões anuais. 2. Conforme prevê o art. 35-G da Lei nº 9.656/1998, a legislação consumerista incide subsidiariamente nos planos de saúde, devendo ambos os instrumentos normativos incidir de forma harmônica nesses contratos relacionais, sobretudo porque lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. Incidência da Súmula nº 469/STJ. 3. Com o advento da Lei nº 9.656/1998, as doenças mentais passaram a ter cobertura obrigatória nos planos de saúde. Necessidade, ademais, de articulação dos modelos assistenciais público, privado e suplementar na área da Saúde Mental, especialmente após a edição da Lei nº 10.216/2001, a qual promoveu a reforma psiquiátrica no Brasil e instituiu os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. 4. Para os distúrbios depressivos, a RN ANS nº 338/2013 estabeleceu a cobertura mínima obrigatória de 12 (doze) sessões de psicoterapia por ano de contrato. Posteriormente, a RN ANS nº 387/2015 majorou o número de consultas anuais para 18 (dezoito). 5. Os tratamentos psicoterápicos são contínuos e de longa duração. Assim, um número exíguo de sessões anuais não é capaz de remediar a maioria dos distúrbios mentais. A restrição severa de cobertura poderá provocar a interrupção da própria terapia, o que comprometerá o restabelecimento da higidez mental do usuário, a contrariar não só princípios consumeristas, mas também os de atenção integral à saúde na Saúde Suplementar (art. 3º da RN nº 338/2013, hoje art. 4º da RN nº 387/2015). 6.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta
. 7.
Na psicoterapia, é de rigor que o profissional tenha autonomia para aferir o período de atendimento adequado segundo as necessidades de cada paciente, de forma que a operadora não pode limitar o número de sessões recomendadas para o tratamento integral de determinado transtorno mental, sob pena de esvaziar e prejudicar sua eficácia
. 8. Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento psicoterápico por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990). 9. O número de consultas/sessões anuais de psicoterapia fixado pela ANS no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deve ser considerado apenas como cobertura obrigatória mínima a ser custeada plenamente pela operadora de plano de saúde. 10. A quantidade de consultas psicoterápicas que ultrapassar as balizas de custeio mínimo obrigatório deverá ser suportada tanto pela operadora quanto pelo usuário, em regime de coparticipação, aplicando-se, por analogia, com adaptações, o que ocorre nas hipóteses de internação em clínica psiquiátrica, especialmente o percentual de contribuição do beneficiário (arts. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998; 2º, VII e VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/1998 e 22, II, da RN ANS nº 387/2015). 11. A estipulação de coparticipação se revela necessária, porquanto, por um lado, impede a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual (art. 51, § 2º, do CDC), já que as sessões de psicoterapia acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano, o que evita a onerosidade excessiva para ambas as partes. 12. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1679190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). (Sem grifo no original).

Assim, porque em sede de cognição superficial não foi possível vislumbrar fundamento bastante para, de imediato, determinar a suspensão dos efeitos da Decisão recorrida, de rigor o recebimento do recurso apenas em seu efeito regular (devolutivo).

Do exposto,
indefiro
a tutela recursal de urgência requerida pela Agravante (efeito suspensivo), recebendo o recurso tão somente no efeito devolutivo.”

Como consignado na Decisão ora mencionada, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito do tema – rol da ANS é exemplificativo ou taxativo – ainda aparenta ser controvertido naquela Corte Superior.

Ocorre que a posição que atualmente tenho adotado é aquela da Terceira Turma do STJ, que em julgados bem recentes têm
ratificado o entendimento no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que se há cobertura para doença não pode o plano de saúde se negar a fornecer o tratamento indicado pelo médico que assiste o cliente. Neste sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA DO FÍGADO PRESCRITO PELO MÉDICO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
. 3.
Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos
. 4. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1932548/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO S MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FISIOTERAPIA NO PROTOCOLO PEDIASUIT. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA. 1.
A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de fisio terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1897025/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). (Sem grifo no original).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. ABUSIVIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer e de pagar ajuizada em 16/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/09/2018 e atribuído ao gabinete em 18/09/2019. 2. O propósito recursal é dizer sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde custear integralmente o tratamento de terapia ocupacional, sem limitar o número e a periodicidade das sessões indicadas na prescrição médica. 3. Nos termos do § 4º do art. 10 da Lei 9.656/1998, a amplitude da cobertura assistencial médico-hospitalar e ambulatorial, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, é regulamentada pela ANS, a quem compete a elaboração do rol de procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, da Organização Mundial de Saúde - OMS, respeitadas as segmentações assistenciais contratadas. 4. O Plenário do STF reafirmou, no julgamento da ADI 2.095/RS (julgado em 11/10/2019, DJe de 26/11/2019), que "o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem constitucional e legal de regência", razão pela qual os atos normativos exarados pela ANS, além de compatíveis com a Lei 9.656/1998 e a Lei 9.961/2000, dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a CF/1988 e o CDC, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica. 5. Conquanto o art. 35-G da Lei 9.656/1998 imponha a aplicação subsidiária da lei consumerista aos contratos celebrados entre usuários e operadoras de plano de saúde, a doutrina especializada defende a sua aplicação complementar àquela lei especial, em diálogo das fontes, considerando que o CDC é norma principiológica e com raiz constitucional, orientação essa que se justifica ainda mais diante da natureza de adesão do contrato de plano de saúde e que se confirma, no âmbito jurisdicional, com a edição da súmula 608 pelo STJ. 6.
Quando o legislador transfere para a ANS a função de definir a amplitude das coberturas assistenciais (art. 10, § 4º, da Lei 9.656/1998), não cabe ao órgão regulador, a pretexto de fazê-lo, criar limites à cobertura determinada pela lei, de modo a restringir o direito à saúde assegurado ao consumidor, frustrando, assim, a própria finalidade do contrato
. 7.
O que se infere da leitura da Lei 9.656/1998 é que o plano-referência impõe a cobertura de tratamento de todas as doenças listadas na CID, observada a amplitude prevista para o segmento contratado pelo consumidor e excepcionadas apenas as hipóteses previstas nos incisos do art. 10, de modo que qualquer norma infralegal que a restrinja mostra-se abusiva e, portanto, ilegal, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. 8.
O rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na Resolução ANS 428/2017) é, de fato, importante instrumento de orientação para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, mas não pode representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato não se esgota em si próprio ou naquele ato normativo, mas é regido pela legislação especial e, sobretudo, pela legislação consumerista, com a ressalva feita aos contratos de autogestão. 9. Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os procedimentos que estão - e dos que não estão - incluídos no contrato firmado com a operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-científica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde
. 10. No atendimento ao dever de informação, deve o consumidor ser clara, suficiente e expressamente esclarecido sobre os eventos e procedimentos não cobertos em cada segmentação assistencial (ambulatorial, hospitalar - com ou sem obstetrícia - e odontológico), como também sobre as opções de rede credenciada de atendimento, segundo as diversas categorias de plano de saúde oferecidas pela operadora; sobre os diferentes tipos de contratação (individual/familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial), de área de abrangência (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados e nacional) e de acomodação (quarto particular ou enfermaria), bem como sobre as possibilidades de coparticipação ou franquia e de pré ou pós-pagamento, porque são essas as informações que o consumidor tem condições de avaliar para eleger o contrato a que pretende aderir. 11.
Não é razoável impor ao consumidor que, no ato da contratação, avalie os quase 3.000 procedimentos elencados no Anexo I da Resolução ANS 428/2017, a fim de decidir, no momento de eleger e aderir ao contrato, sobre as possíveis alternativas de tratamento para as eventuais enfermidades que possam vir a acometê-lo
. 12. Para defender a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em saúde, a ANS considera a incerteza sobre os riscos assumidos pela operadora de plano de saúde, mas desconsidera que tal solução implica a transferência dessa mesma incerteza para o consumidor, sobre o qual passam a recair os riscos que ele, diferentemente do fornecedor, não tem condições de antever e contra os quais acredita, legitimamente, estar protegido, porque relacionados ao interesse legítimo assegurado pelo contrato. 13. A qualificação do rol de procedimentos e eventos em saúde como de natureza taxativa demanda do consumidor um conhecimento que ele, por sua condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a possuir; cria um impedimento inaceitável de acesso do consumidor às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; e ainda lhe impõe o ônus de suportar as consequências de sua escolha desinformada ou mal informada, dentre as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde ou à própria vida. 14.
É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo
. 15. Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de terapia ocupacional de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Precedente do STF e do STJ. 16. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp 1846108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, como dito na Decisão liminar antes mencionada, a profissional que acompanha o Agravado e que indicou o tratamento questionado pela Unimed é, inclusive, credenciada do plano de saúde, circunstância que, em meu sentir, conduz à conclusão pela manutenção do
decisum
recorrido, até porque no caso de improcedência do pedido deduzido na petição inicial, em tese, poderá a Agravante ressarcir os valores expendidos por força da tutela antecipada deferida em favor do Agravado.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O entendimento recente da Terceira Turma do c. STJ é no sentido de que “o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS” (AgInt no REsp 1932548/SP, DJe 12/08/2021). 2. Também entende aquele Órgão Colegiado da Corte Superior que o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que a negativa de cobertura de tratamento de doença prevista no contrato é abusiva e ilegal. Precedentes. 3. Caso concreto em que a profissional médica credenciada do plano de saúde indicou o tratamento para o cliente (consumidor), de modo que a negativa do plano aparenta ser ilícita. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.